Tribunal: TJES
Processo: 5000645-12.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000645-12.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Municipio de Piuma e outros

APELADO: IL DISTRIBUICOES LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000645-12.2024.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: IL DISTRIBUICOES LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CONFIGURADAS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos, mantendo o título executivo e o prosseguimento da execução correlata.
2. Na origem, o Município celebrou contrato administrativo (Contrato nº 095/2022) com a empresa apelada para a realização de show pirotécnico durante o evento “Festa da Virada Réveillon 2022/2023”, com valor inicial de R$ 66.500,00, reduzido consensualmente em 20% após apuração de falhas, resultando em R$ 53.200,00. O Prefeito posteriormente recusou o pagamento, ensejando a execução extrajudicial pela credora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato administrativo firmado entre o Município e a empresa privada constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade; e (ii) verificar se a via executiva é adequada para a cobrança do crédito reconhecido administrativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato administrativo, formalizado após regular procedimento licitatório, contém identificação das partes, do objeto e do valor, preenchendo os requisitos de certeza do título.
5. A liquidez decorre da própria atuação administrativa, que reconheceu a falha parcial e promoveu o abatimento consensual de 20% sobre o valor original, resultando em obrigação líquida e determinada. Eventual operação aritmética não desnatura a liquidez, conforme art. 786, parágrafo único, do CPC e entendimento consolidado do STJ.
6. A exigibilidade se configurou com o adimplemento da obrigação principal pela contratada, a formalização do pedido de pagamento e o decurso do prazo contratual sem quitação.
7. Os embargos à execução constituem meio processual adequado para arguição de eventual nulidade ou inexigibilidade do título. A execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública é admitida pela Súmula nº 279 do STJ.
8. Não demonstrada qualquer irregularidade capaz de desconstituir o título executivo, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Contratos administrativos regularmente formalizados pela Administração Pública possuem natureza de título executivo extrajudicial, desde que atendidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. 2. O abatimento do valor contratual pelo próprio ente público configura liquidação suficiente para execução do crédito remanescente. 3. É adequada a via executiva para cobrança de obrigação líquida e vencida reconhecida administrativamente.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 786, parágrafo único, e 917, VI; CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2272409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26/06/2023, DJe 28/06/2023; STJ, Súmula nº 279.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000645-12.2024.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: IL DISTRIBUICOES LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
contra a sentença (ID 16534333) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
IL DISTRIBUICOES LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo hígido o título executivo e o prosseguimento da execução correlata (processo nº 5001651-88.2023.8.08.0062).

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 16534385), que:
(i)
o título executivo extrajudicial carece de certeza, liquidez e exigibilidade, em razão do descumprimento contratual por parte da empresa apelada, consubstanciado na instalação de fogos em área de preservação ambiental, na falha da detonação de parte do material, na ausência de pessoal qualificado e na falta de limpeza do local após o evento, o que tornaria a obrigação inexigível nos termos do art. 783 do CPC; e que
(ii)
a via executiva é inadequada para a cobrança, uma vez que a apuração do exato valor devido e a verificação do adimplemento contratual demandariam dilação probatória incompatível com o rito, configurando ausência de interesse processual.

Contrarrazões em ID 16534388.

Pois bem.

Por se verificar a presença de todos os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Na origem, trata-se de embargos à execução extrajudicial ajuizado pelo apelante.

Em suma, o Município de Piúma narra que contratou a empresa IL Distribuições LTDA, por meio do Contrato n. 095/2022, para realizar um show pirotécnico no evento "Festa da Virada Réveillon Ano 2022/2023", compreendendo ainda montagem, desmontagem, limpeza, instalação de equipamentos e outros serviços correlatos. O valor inicial do contrato, oriundo do Pregão Eletrônico n. 070/2022, era de R$ 66.500,00.

Após a realização do show de fogos, a Prefeitura de Piúma emitiu uma "Notificação por Inexecução Contratual", que foi impugnada pela empresa contratada.

Restou esclarecido que, diante do imbróglio, foi proposto acordo pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Piúma, de desconto de 20% sobre o valor total do contrato, o que foi aceito pela credora. Assim, o novo valor devido passou a ser de R$ 53.200,00, conforme autorização de pagamento do Secretário da pasta.

Ocorre que o Prefeito de Piúma, posteriormente, desconsiderou o acordo e a autorização de pagamento já assinada, exigindo novos relatórios técnicos sobre as supostas falhas. Diante da recusa do pagamento, a IL Distribuições ajuizou Execução Extrajudicial para satisfação da dívida.

Ao analisar as teses meritórias arguidas em sede de Embargos do Devedor, a sentença vergastada rejeitou a pretensão de afastamento da cobrança, pelo que, o apelante, tal qual na origem, sustenta nesta instância a nulidade da execução por suposta ausência dos requisitos essenciais do título executivo, previstos no art. 783 do Código de Processo Civil, além da inadequação da via eleita. Todavia, sem razão.
A sentença, entretanto, não merece reparos.

A
certeza
da obrigação está devidamente consubstanciada no Contrato nº 095/2022, instrumento que formalizou o ajuste entre as partes após regular procedimento licitatório (Pregão Eletrônico nº 070/2022).

Referido documento identifica de forma clara o credor (apelado), o devedor (apelante) e o objeto da obrigação (prestação de serviços de show pirotécnico).

As alegações de descumprimento parcial, como a instalação em local supostamente inadequado ou a ausência de limpeza, foram devidamente rechaçadas em primeira instância e nas contrarrazões (ID 16534388), não possuindo o condão de afastar, por si sós, a exigibilidade do crédito.

A propósito, a própria municipalidade determinou contratualmente que o local do evento seria a "Ilha do Gambá" (Cláusula Quarta do Contrato, ID 33864138) e a apelada comprovou, por meio de testemunhos escritos (IDs 16534310, 16534312, 16534313, 16534314), a realização da limpeza posterior ao evento.

A existência da relação jurídica e da obrigação de pagamento é, portanto, incontroversa.

Prosseguindo, o ponto de maior debate, a
liquidez
, também se verifica no caso concreto.

O valor original do contrato era de R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais), todavia, diante da falha na detonação de parte dos artefatos pirotécnicos – fato incontroverso –, a própria Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer do apelante propôs (ID 16534308, p. 24, referindo-se à folha 199 do processo administrativo) a aplicação de um desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor global, o que foi prontamente aceito pela empresa apelada (ID 16534308, p. 24-25, referindo-se à folha 200 do processo administrativo), resultando no montante de R$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e duzentos reais).

Tal ato, emanado da própria Administração, operou a liquidação do valor devido, tornando-o certo e determinado.

Ademais, a necessidade de apuração do crédito por simples operações aritméticas, como a aplicação de um percentual de desconto ou a incidência de encargos moratórios, não retira a liquidez da obrigação, nos termos do que dispõe o art. 786, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . LIQUIDEZ. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ACÓRÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Esta Corte Superior entende que "o título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste, como verificado na hipótese dos autos"
(AgInt no REsp 1.482.075/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BEL LIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe de 30/06/2017). 2 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que se trata de dívida líquida prevista em contrato de honorários. Entender de modo contrário demandaria nova análise do contrato e dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2272409 SP 2022/0404125-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

Portanto, o valor final executado, de R$ 53.621,52, corresponde ao principal acordado (R$ 53.200,00) acrescido dos encargos moratórios previstos na Cláusula 9.11 do contrato (ID 33864138), cujo cálculo também se resume a uma simples operação matemática, conforme demonstrado na impugnação aos embargos (ID 16534308, p. 55-57), dispensando qualquer tipo de perícia ou procedimento complexo, a evidenciar a liquidez do título.

Por fim, quanto à
exigibilidade
, esta se configurou com o adimplemento da prestação principal pelo contratado – a realização do show pirotécnico na data aprazada – a autorização para pagamento e o decurso do prazo para seu adimplemento pela Administração Pública.

O contrato previa o pagamento em até 30 (trinta) dias após a abertura do processo de pedido de pagamento e, conforme se extrai dos autos, o Pedido de Pagamento nº 074/2023 foi formalizado em 15/08/2023 (ID 16534308, p. 25, referindo-se à folha 189 do processo administrativo), de modo que a obrigação se encontra vencida e não paga, atraindo a mora do apelante.

Dessa forma, o título executivo preenche todos os requisitos legais, não havendo que se falar em nulidade da execução.

Como corolário da higidez do título, a tese de inadequação da via eleita também deve ser afastada.

A alegação de que a matéria demandaria dilação probatória não se sustenta. Os Embargos à Execução constituem o meio processual idôneo para que o devedor se oponha à execução, podendo alegar toda matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, conforme art. 917, VI, do CPC.

Ademais, é pacífico o entendimento, consolidado na Súmula nº 279 do Superior Tribunal de Justiça, de que "é cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública".

Outro não é o entendimento deste E. Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pelo ente estatal, em face de empresa contratada, para reconhecer o excesso de execução em relação a juros e correção monetária e homologar o valor apresentado pelo embargante de R$ 156.058,51, atualizado até 31/05/2023.
O Apelante sustenta que o contrato administrativo, base da execução, não possui os atributos de título executivo extrajudicial, uma vez que carece de liquidez e de comprovação integral dos serviços executados
, além de não estar assinado por testemunhas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato administrativo firmado entre o Estado e a empresa privada configura título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade; e (ii) verificar se o valor executado reflete excesso de execução nos termos apontados pelo embargante. III . RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firma o entendimento de que contratos administrativos, por emanarem da Administração Pública e terem como base a Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/1993), possuem natureza de documento público e aptidão para servir como título executivo extrajudicial.
A ausência de assinatura de testemunhas em contrato administrativo não descaracteriza sua qualidade de título executivo extrajudicial, visto que seu regime jurídico específico não exige tal formalidade para atribuição de executividade. O argumento de falta de liquidez em razão da necessidade de medições prévias não se sustenta, pois o Apelante, responsável pela fiscalização dos serviços contratados, não impugnou a execução das atividades de manutenção predial pela empresa contratada, reconhecendo, inclusive, o direito ao crédito em sede extrajudicial.
O excesso de execução foi parcialmente reconhecido pela sentença em relação aos encargos acessórios (juros e correção monetária), sendo ajustado o valor exequendo conforme cálculos apresentados pelo Estado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Contratos administrativos celebrados pela Administração Pública possuem natureza de título executivo extrajudicial, desde que cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. A ausência de assinatura de testemunhas em contrato administrativo não impede seu reconhecimento como título executivo extrajudicial. O ente estatal, ao fiscalizar a execução dos serviços contratados e não contestar sua efetiva realização, não pode alegar iliquidez do título com base em suposta ausência de medição prévia. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDv nos EREsp nº 1.523 .938/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22/08/2018, DJe 13/11/2018. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50291601120238080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 13/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO - REVELIA SEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS FAZENDA PÚBLICA
LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONCURSO PÚBLICO CANCELADO APÓS FASE DE INSCRIÇÕES TERMO DE RESCISÃO
PREVISÃO DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 76, § 1º, II, CPC, reconhece que eventuais vícios de representação da parte podem ensejar a revelia do réu. 2. Além de a decretação de revelia do apelante ter se pautado em fundamentos corretos, pois não houve apresentação da carta de preposição por parte da recorrente em audiência, certo é que não houve qualquer prejuízo concreto àquela, pois não houve aplicação dos efeitos materiais do instituto, os quais não podem ser aplicados à Fazenda Pública. 3. Os títulos executivos extrajudiciais estão devidamente previstos no artigo 784, CPC, e, dentre os documentos considerados como tais, há a expressa previsão de documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Trata-se da exata característica de que é revestido o termo de rescisão firmado entre as partes, o qual foi assinado pelo representante de ambas e por duas testemunhas. 4.
Para fins de desconstituição do referido título executivo, é ônus do executado comprovar alguma hipótese de nulidade em sua constituição, e não sobre fatos anteriores a ele.
5. Em se tratando de negócio jurídico firmado entre as partes, certo é que as hipóteses que podem ensejar sua invalidade são aquelas preconizadas pelo Código Civil em seu artigo 104 . 6. O recorrente não logrou êxito em demonstrar quaisquer das hipóteses supratranscritas: (i) ambas as partes estavam devidamente representadas quando da assinatura do termo de rescisão; (ii) o objeto firmado foi lícito, na medida em que pautou-se na descontinuação da relação contratual então existente entre as partes para realização de concurso público. Por fim, (iii) o termo de rescisão foi feito nos exatos termos em que determina a Lei de Licitações (artigo 79, II, e §§ 1º e 2º, inciso II, Lei 8.666/93) com menção aos próprios dispositivos no documento assinado. 7.
Para tornar nulo o referido título executivo, a executada deveria demonstrar (i) que o documento não se reveste de força executiva, isto é, não é considerado um título executivo extrajudicial; ou (ii) que sua constituição foi feita de forma inválida, o que não ocorreu.
8. Ainda que assim não fosse, as supostas condutas fraudulentas que supostamente macularam a licitação, o contrato administrativo e o concurso público sequer restaram comprovadas por parte da executada. 9. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00003804420178080029, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2022, 15/07/2022)

Portanto, a via eleita pelo credor é plenamente adequada, não havendo que se falar em ausência de interesse processual.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.